Tribunal: TCU
Processo: 011.617/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão que considerou ilegal ato de concessão de aposentadoria emitido pelo órgão recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região/ES em face do Acórdão 6994/2022-TCU-Primeira Câmara , alterado pelo Acórdão 7936/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor de Geraldo Lopes da Silva; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para: 9.1.1. conferir nova redação ao subitem 9.1, do Acórdão 6994/2022-TCU-Primeira Câmara , que passa a ser a seguinte: "9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do Sr. Geraldo Lopes da Silva, ordenando o respectivo registro, nos termos do art. 7o, inciso II da Resolução TCU 353/2023." 9.1.2. tornar sem efeito a redação original do subitem "9.3.2" do Acórdão 6994/2022-TCU-Primeira Câmara , bem como dos subitens e "9.3.3" e "9.3.4" inseridos na deliberação recorrida por meio do Acórdão 7936/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.1.3. orientar o Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região/ES para que siga o entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário 638.115, mantendo a parcela incorporada a título de quintos, nos proventos do Sr. Geraldo Lopes da Silva, nos termos em que foi inicialmente deferida, imune à absorção por reajustes futuros, considerando que a referida incorporação está amparada em decisão judicial proferida nos autos do Processo 0009081-71.2004.4.02.5001, movido pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal no Estado do Espírito Santo (Sinpojufes), que tramitou no juízo da 2a Vara Federal Cível de Vitória e cuja sentença de mérito transitou em julgado em 9/11/2009; 9.2. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região/ES que o ato de concessão de aposentadoria em epígrafe, que contempla "quintos" de funções comissionadas incorporados após a edição da Lei 9.624/1998, mesmo tendo sido considerado ilegal pelo TCU, subsiste, já que a parcela mencionada está amparada por decisão judicial transitada em julgado, sendo desnecessária, portanto, a emissão de novo ato concessório; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região/ES e ao interessado.